Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-80.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002700-80.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IRINEU SANTANA BACA - CPF: 396.507.901-87 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DANO MORAL E MATERIA – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020